Tribunal: TJSP
Processo: 2270820-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA RECENTEMENTE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DAS EMPRESAS EXECUTADAS. POSSIBILIDADE. CASO, CONTUDO, DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO FATURAMENTO PARA NÃO INVIABILIZAR O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS DEVEDORAS.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% do

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA RECENTEMENTE. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DAS EMPRESAS EXECUTADAS. POSSIBILIDADE. CASO, CONTUDO, DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO FATURAMENTO PARA NÃO INVIABILIZAR O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS DEVEDORAS.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 30% do faturamento bruto das empresas executadas, após medidas constritivas anteriores não surtirem efeito. As empresas executadas buscam a reforma da decisão, alegando que o crédito deve ser pago conforme o plano de recuperação judicial aprovado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial; (ii) a possibilidade de penhora sobre o faturamento das empresas; (iii) a necessidade de preservação da empresa e adequação do percentual de penhora.

III. Razões de Decidir
3. O crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, não se submetendo ao plano de recuperação judicial, conforme art. 49 da Lei no 11.101/2005.
4. Foram realizadas diversas diligências para localizar bens das recorrentes, justificando a penhora sobre o faturamento como último recurso, atendendo ao princípio da menor onerosidade.
5. Tema Repetitivo 769, do STJ, inaplicável ao caso.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido, reduzindo a penhora para 15% do faturamento bruto das executadas.

Tese de julgamento: 1. O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não se submete ao plano de recuperação judicial. 2. A penhora sobre o faturamento é medida excepcional, justificada após esgotamento de diligências para localização de bens das executadas.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 49, 507, 805, 835.

Jurisprudência Citada:
Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, AgInt no AREsp n. 2.283.825/SC.